Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701680-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A douta Promotoria de Justiça noticia a prolatação de sentença nos autos originários. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o decisum transitou em julgado e o processo foi arquivado definitivamente, em 18.03.2022. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito